Tribunal: TJMT
Processo: 1010427-72.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010427-72.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIC FLORES - CPF: 745.362.491-68 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), EDNEI KUTIENSKY COSTA - CPF: 706.635.491-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO CHARUPA DA SILVA - CPF: 035.394.481-52 (VÍTIMA), EDNEI KUTIENSKY COSTA - CPF: 706.635.491-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
EX OFFICIO
– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA E DO PORTE DE ARMA DE FOGO PARA POSSE – NÃO CONHECIMENTO – GENERALIDADE DO PEDIDO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE –
2. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR
– ALEGADA ARBITRARIEDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS OU RAZÕES – IMPROCEDÊNCIA – RÉU FLAGRADO PORTANDO ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA – FUGA DE VEÍCULO EM MOVIMENTO –
3. ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – RÉU FLAGRADO CONDUZINDO VEÍCULO OBJETO DE CRIME ANTERIOR E PORTANDO ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
4. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ATIPICIDADE DA CONDUTA
– IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – PRESCINDÍVEL A CONSTATAÇÃO DE RISCO DE DANO EFETIVO PARA QUE A CONDUTA SEJA CONSIDERADA TÍPICA –
PRELIMINAR REJEITADA
– RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,

DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento dos pedidos para
desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa e do porte de arma de fogo para posse
, se formulados de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque
“(...) o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal. (...)”
(STJ. 1.899.411/PR, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 23/8/2023);

2.
Não existe ilegalidade na busca pessoal/veicular ou domiciliar realizada por agente público sem autorização judicial, se o crime tiver natureza permanente, sobretudo quando houver fundadas suspeitas e razões para tanto.

No caso em apreciação, está presente a necessária e fundada suspeita e razões de que o réu estivesse em posse de objetos ilícitos, pois os policiais o flagraram em via pública portando arma de fogo, ocasião em que ele fugiu da viatura policial, saltando de um veículo em movimento;

3. Deve ser mantida a condenação do réu se há prova suficiente de que cometeu os crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Receptação, mormente diante das
declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, conformadas em Juízo sob o crivo do contraditório
;

4.
“(...) o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito. (...)”
(AgRg no HC n. 850.526/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Eric Flores
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da

3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
,
que o condenou como autor dos crimes de Receptação (art. 180, CP) e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no. 10.826/03) à pena de
4 anos e 1 mês de reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
24 dias-multa
(Id. 183373797).

Em suas razões, arguiu
preliminar
de nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar sem autorização judicial. No
mérito
, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas quanto a ambos os delitos pelos quais foi condenado.

Caso essa tese não seja acolhida, pleiteou, subsidiariamente, a absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por atipicidade da conduta, diante da ausência de potencialidade lesiva do armamento. Outrossim, apenas nos pedidos finais, sem expor as razões da sua pretensão, requereu,
“pelo princípio da eventualidade, que seja desclassificada a suposta conduta de receptação para a modalidade de receptação culposa e do porte de arma para a de posse de arma (...)”
(Id. 191590674).

As contrarrazões do Promotor de Justiça são pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento do apelo
(Id. 203773681); igualmente a PGJ, em parecer, conforme sumário respectivo a seguir transcrito (Id. 209924681):

“Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo (artigo 180, “caput”, do Código Penal, e artigo 14, “caput”, da Lei Federal no 10.826/2003). Preliminar de nulidade das provas obtidas pelos Policiais Militares em razão da ilegalidade das buscas domiciliar e pessoal. Rejeição. Existência de fundadas razões para as medidas. Situação evidente de flagrante delito. Pedido de absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Validade da utilização dos depoimentos policiais como meio de prova. Absolvição quanto ao crime de receptação por ausência de dolo. Inviabilidade. Recorrente com o bem furtado sob sua posse. Dolo presumido. Defesa não se desincumbiu de comprovar eventual circunstância que isente o apelante da responsabilidade penal. Absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo por atipicidade. Impossibilidade. Crime de perigo abstrato. Desnecessidade de demonstração de que a conduta do agente criminoso colocou em risco a segurança da sociedade. Desclassificação dos tipos penais. Inviabilidade. Condutas que se adequam perfeitamente ao crime de receptação na modalidade dolosa e porte

ilegal de arma de fogo. Parecer pelo desprovimento do apelo.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL

Egrégia Câmara:

Ao final das suas razões recursais, quando dos pedidos, o réu
pleiteou, de forma genérica e sem expor as razões da sua pretensão,
que seja desclassificada a suposta conduta de receptação para a modalidade de receptação culposa e do porte de arma para a de posse de arma (...)”
.

No entanto, apesar de ter consignado nos pedidos finais do apelo, verifica-se que a defesa deixou de apresentar as razões que ensejaram tais pretensões, de modo que, não podem ser conhecidos esses pedidos,
em homenagem ao princípio da dialeticidade
.

Não se ignora aqui o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, contudo, compulsando a sentença primeva, extrai-se que não padece de manifesta ilegalidade, o que se verá quando da análise do mérito.

Nesse contexto, considerando que, quanto aos pedidos de
desclassificação do crime de Receptação para sua modalidade culposa e do porte de arma de fogo para posse de arma de fogo, o apelante deixou
de apresentar suas razões, impossibilitando o contraditório assegurado ao órgão acusatório, impõe-se o seu não conhecimento.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do STJ:

“(...) o entendimento adotado pelo eg. Tribunal de origem em sintonia com a jurisprudência consolidada nessa Corte Superior, a qual entende que, a despeito de conferir-se ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é limitado ao que deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões, em homenagem ao princípio da dialeticidade, por meio do qual se permite, no âmbito do processo penal, o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao devido processo legal" ( AgRg no HC n. 681.720/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 3/11/2021). Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no HC: 782601 SC 2022/0351888-8, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Nessa esteira,
de ofício
, deixo de conhecer os pedidos
de
desclassificação do crime de Receptação para sua modalidade culposa e do porte de arma de fogo de uso permitido para o de posse.

É como voto.

PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS

A defesa, inicialmente, busca a
nulidade das provas obtidas
, alegando, em resumo, que as
buscas pessoal e domiciliar
foram arbitrárias e ilícitas, pois realizadas sem que houvesse
fundadas suspeitas ou razões justificáveis
.

Contextualizando os fatos, os policiais militares
Walmir Cesar Dias de Moura
e
Valerio Zanata
afirmaram na fase investigativa que, durante patrulhamento no bairro Vila Real, avistaram um veículo Palio preto que iniciou fuga ao perceber a presença da viatura policial. Foi realizado acompanhamento até que o apelante
Eric
, com uma arma de fogo em punho, pulou do veículo em movimento, que colidiu com uma árvore. Para conter a ameaça iminente, foram efetuados dois disparos de arma de fogo, mas
Eric
continuou em fuga na mata e não foi localizado de imediato.

A checagem via CIOSP revelou que o veículo ostentava uma placa adulterada e, pelo número do chassi, constatou-se ser produto de roubo/furto. As equipes prosseguiram o patrulhamento no bairro, recebendo informações de populares sobre a localização de
Eric
em uma residência na Rua D, Quadra 15, Casa 04, Residencial Vila Real. Ao se aproximarem do local, o corréu
“Daniel”
(posteriormente identificado como
Ednei Kutiensky Costa
) tentou fugir pulando o muro, sendo detido após cerco policial. Já o apelante
Eric
permaneceu dentro da residência com arma de fogo, ignorando ordens para se render. Diante da resistência, foi necessário o uso de gás pimenta e uma granada para sua detenção.

Em buscas pela residência, foram encontradas duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 357 municiado e um revólver calibre 38 com munições, além de uma sacola com munições calibres 38 e 9mm. Com o corréu, foram encontradas três munições calibre 38 e duas calibre 9mm.

Perante autoridade judiciária, a testemunha
Valerio Zanata
(policial militar) confirmou suas declarações extrajudiciais, narrando que a equipe avistou um Palio com a porta aberta, mas após contornar o quarteirão para investigar, o indivíduo (
Eric
) acelerou e fugiu. Na avenida seguinte, ele abandonou o veículo, saltou armado e fugiu para a mata, enquanto o carro colidiu com uma árvore. Seu colega perseguiu
Eric
na mata, enquanto a viatura contornava o quarteirão e acionava outras guarnições. Mesmo após varredura, não conseguiram localizá-lo. A população, vendo a movimentação, informou sobre uma casa com dois indivíduos suspeitos e ao chegarem no local, o corréu tentou pular o muro, mas foi detido e, na sua abordagem, informou que
Eric
estava dentro da residência. Após cercar a área e verbalizar ordens,
Eric
se escondeu debaixo da cama com as armas engatilhadas. Foi necessária uma granada de efeito moral para forçá-lo a sair, resultando em sua prisão.

Nesse mesmo sentido foram as declarações judicializadas da testemunha
Walmir Cesar Dias de Moura
, também policial militar.

Assim, sobre a
atuação policial
, não vejo nenhuma ilegalidade capaz de macular as
provas obtidas na diligência.

Os agentes da Lei que realizaram o flagrante delito foram uníssonos em afirmar que
Eric
conduzia veículo automotor e ao perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga, saltou do veículo em movimento de modo que o carro colidiu com uma árvore. Não bastasse a situação anormal, os policiais militares constataram que
Eric
portava uma arma de fogo, tanto, que isso os levou a dispararem contra ele diante da iminência de injusta agressão. A propósito,
Eric
logrou êxito em fugir e somente depois de diligências na região para localizá-lo os agentes da lei obtiveram o seu endereço. No local, o corréu tentou fugir pulando o muro e foi detido, informando que
Eric
estava armado no interior da residência.

Diante desse cenário, é indiscutível que os policias tinha fundadas suspeitas e razões para realizarem buscas pessoal, veicular e domiciliar, havendo evidente situação de flagrante delito. Aliás, a situação de flagrante delito pôde ser constatada pelos policiais no momento em que avistaram o apelante armado, muito antes de realizarem qualquer abordagem ou revista, não havendo que se falar em ilegalidade nas buscas pessoal, veicular ou domiciliar.

Ao se depararem com o apelante em atitude suspeita acelerando o veículo e após o verem saltar do carro em movimento, com arma de fogo em punho,
os policiais se viram no dever de perseguir o apelante para detê-lo, o que os levou à sua residência
. Ora, o comportamento do apelante e a constatação de que ele portava uma arma de fogo, legitimou as buscas.

Nesse sentido, destaco recentíssimo julgado do STJ:

“(...) 1. Nos termos do art. 240, §2o, e art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. No caso, os policiais receberam informações sobre o uso de um veículo para o transporte de drogas, e o seu condutor, ao perceber a presença deles, empreendeu fuga em alta velocidade, circunstâncias que justificam a abordagem, bem como a busca veicular e pessoal. (...)” (AgRg no REsp n. 2.100.083/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Deste e. TJMT:

“A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública. ” (TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000, Relator:
Des. Orlando de Almeida Perri
– 23.9.2022)

“Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder.” (Ap no 0025705-21.2017.8.11.0002 - Relator:
Des. Luiz Ferreira da Silva
– 25.1.2023).

Diante de todo esse cenário, conclui-se pela existência de motivação suficiente, apta a ensejar fundadas suspeitas e justificar as medidas de busca pessoal, veicular ou domiciliar.

Aliás, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, restou caracterizado o delito de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de autorização do morador ou de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

E além de se tratar de crime permanente, nota-se que os policiais constataram a
existência de fundadas razões
para ingressarem na residência e realizarem busca domiciliar, conforme exaustivamente acima exposto.

Nesse sentido, colaciono julgados do STJ:

“(...) Na hipótese, consta que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, o réu empreendeu fuga de seu imóvel, "saltando muros das casas circunvizinhas", o que ensejou sua perseguição e a busca em sua residência. Segundo se infere, o agente, conhecido fornecedor de drogas sintéticas da região, não foi se resguardar em sua morada, mas sim dela saiu, em fuga, pulando os muros das casas vizinhas, o que não deixa dúvida que estava tentando se livrar da prisão em flagrante, porque armazenava entorpecentes. Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar. (...)” (AgRg no HC n. 855.987/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023)

“(...) Havendo fundadas suspeitas da prática de delito permanente e, portanto, em flagrante, são lícitas as buscas pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares, mesmo sem autorização do morador e à míngua de mandado judicial. (...)” (N.U 1011249-84.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Diante de todas essas considerações, inexistindo qualquer ilegalidade na atuação dos policias militares,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 30.10.2022, por volta das 01h40min., na Avenida Europa, no 759, Vila Real, Cáceres/MT,
Eric Flores
recebeu ou conduziu, em proveito próprio ou alheio, um veículo Fiat Pálio, placa KAP8I12, cor preta, sabendo que era produto de crime. O veículo pertence à vítima
Renato Charupa da Silva
e havia sido furtado no dia 20.10.2022, em Porto Esperidião/MT (
1° fato
).

Na sequência, na Rua D, Q15, Casa 04, Residencial Vila Real, em Cáceres/MT,
Eric Flores
e
“Daniel Douglas Silva Santos”
(posteriormente identificado como
Ednei Kutiensky Costa
) portaram e ocultaram armas de fogo de uso permitido, sendo um revólver Taurus calibre .38, número de série 503384, 30 cartuchos calibre .38 SPL, 6 cartuchos calibre 357 Magnum e 7 cartuchos calibre 9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
2° fato
). Nas mesmas circunstâncias de local,
Eric
e “Daniel”, possuíram, de forma compartilhada, um revólver Ruger calibre 357, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
3° fato
).

Durante a instrução criminal, descortinou-se que o corréu
“Daniel Douglas Silva Santos”
informou nome falso aos policiais, sendo identificado como
Ednei Kutiensky Costa
e a denúncia foi aditada para retificar seu nome de
“Daniel Douglas Silva Santos”
para
Ednei Kutiensky Costa
, imputando-lhe a autoria do crime de Falsidade ideológica (art. 299, CP) –
4° fato
.

Após regular trâmite processual,
Eric Flores
foi
condenado
como autor dos crimes de Receptação (art. 180, CP) e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no. 10.826/03), à pena de
4 anos e 1 mês de reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
24 dias-multa
; e,
Ednei
por autoria dos crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no. 10.826/03) e Falsidade ideológica (art. 299, CP), à pena de
3 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
23 dias-multa
. Além disso,
Eric
e
Ednei
foram absolvidos da autoria do crime previsto no art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03.

O corréu
Ednei
foi intimado pessoalmente sobre a sentença condenatória e informou que não deseja recorrer.

Por sua vez,
Eric
recorreu a este grau de jurisdição e, superada a questão preliminar,
almejou
a absolvição por insuficiência de provas quanto a ambos os delitos pelos quais foi condenado. Caso essa tese não seja acolhida, pleiteou a absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por atipicidade da conduta, diante da ausência de potencialidade lesiva do armamento.

A
existência dos crimes (materialidade)
e sua
autoria
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Ids. 183373164/65, 183373656 e 187942202), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 183373161), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 183373166), Termos de Reconhecimento de Objeto (Id. 183373188 e 183373657), Laudo Pericial de Identificação de Veículo (Id. 183373664) e Laudo Pericial em Armas de Fogo e Munições (Id. 183373675),

conjunto probatório que

demonstra, à saciedade, que o apelante praticou os crimes de Receptação (art. 180, CP) e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no. 10.826/03).

Os dois policiais militares ouvidos nos autos em ambas as fases da persecução penal,
Walmir Cesar Dias de Moura
e
Valerio Zanata
, foram uníssonos ao afirmar que flagraram o apelante conduzindo veículo automotor produto de crime anterior e que ele fugiu da guarnição policial, inclusive saltando do veículo em movimento, ingressando em região de mata, logrando êxito em foragir. Entretanto, após diligências, o localizaram em uma residência, na qual ele e o corréu portavam diversos armamentos bélicos.

As palavras das testemunhas acima mencionadas foram confirmadas pelas declarações judicializadas dos policiais militares
Gilcimar Fabricio Souza Moraes
e
Roni-Van Pereira de Oliveira
, que deram apoio aos seus colegas para localização e detenção de
Eric
.

Nota-se que na delegacia o apelante admitiu que é “companheiro” da organização criminosa Comando Vermelho e recebeu ordens para ir para aquele Município de Cáceres/MT., para fiscalizar membros do Comando Vermelho e reconhecer integrantes de facção rival. No dia anterior ao seu flagrante, embarcou em um ônibus comercial em Cuiabá/MT e desembarcou na rodoviária de Cáceres, onde foi recebido por uma pessoa conhecida como "Oncinha" em um veículo Palio preto, que o levou para uma casa no bairro Vila Real, onde encontrou

com
Ednei
. Entretanto, não conhecia “Oncinha” ou
Ednei
, mas sabe que ambos são membros do Comando Vermelho. Desconhece a origem do veículo, pois, o pegou emprestado. Ao sair do carro em movimento, fugiu para um matagal, temendo a abordagem policial, mas não portava armas ou objetos ilícitos. Após se esconder, voltou para a casa onde estava hospedado para pegar seus pertences e retornar a Cuiabá, mas foi abordado novamente pela Polícia Militar ao abrir o portão, contudo, não estava com objetos ilícitos. Dentro da casa, a polícia prendeu
Edinei
, que estava dormindo. Os policiais encontraram duas armas de fogo na residência, das quais não tinha conhecimento e desconhece a origem. Não sabia que havia armas na casa e
“iria descobrir qual seria a forma de agir na cidade para cumprir suas tarefas perante a organização criminosa, inclusive iria tomar conhecimento sobre qual arma utilizaria”
. Não possuía alvos específicos para a punição do CV.

Em Juízo,
Eric
apresentou uma narrativa totalmente diversa daquela apresentada na delegacia, dizendo que foi para Cáceres para trabalhar na construção de uma creche, após ter sido recomendado por
Antônio Barros da Silva
. Aceitou o convite para trabalhar como pedreiro, combinando de ficar na casa de
Antônio
durante 15 dias. Após chegar na casa dele, como não conhecia a cidade, foi instruído por ele a utilizar seu veículo para comprar comida. Ao sair, foi abordado de forma brusca pela polícia e, temendo porque possui mandado de prisão em aberto, fugiu para um matagal, onde permaneceu escondido por 3 a 4 horas. Saiu de lá ainda perdido e sem conhecer bem a cidade, encontrou
Ednei
e pediu ajuda para fazer uma ligação e ele lhe permitiu que usasse o telefone, mas a polícia chegou logo em seguida e os prendeu. No entanto, não conhece
Ednei
e não possui envolvimento com facções criminosas. Quanto às suas palavras extrajudiciais, afirmou que foi espancado pela polícia, e que seu depoimento na delegacia não condizia com o que foi registrado. Reiterou que sua intenção ao ir a Cáceres era trabalhar e que não sabia da presença de armas na casa onde foi preso. Alegou também que, apesar de ter passado por uma abordagem violenta, não foi encontrado com objetos ilícitos.

Já o corréu
Ednei
permaneceu em silêncio tanto na fase policial como judicial.

Malgrado as alegações do apelante, sua versão encontra óbice nas provas produzidas no feito. Conforme exaustivamente exposto na sentença condenatória e neste acórdão, nos tópicos acima, os policiais militares que atenderam a ocorrência afirmaram com segurança que o apelante foi avistado empreendendo fuga de um veículo de origem ilícita e, ainda, empunhando uma arma de fogo. Depois disso, no imóvel onde o apelante se escondeu, foram apreendidas armas e munições; na sequência, os policiais avistaram o apelante dentro do imóvel empunhando, novamente, a arma de fogo e, ainda, ouviram o artefato bélico ser engatilhado.

Nesse mesmo sentido foram as declarações dos policiais
Gilcimar Fabricio Souza Moraes
e
Roni-Van Pereira de Oliveira
, que deram apoio para efetivar a detenção do apelante.

A propósito, vale ressaltar que, diferentemente do que alegou a defesa, a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.
Ao depoimento prestado por policiais, não furta a lei sua validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não a dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Enquanto servidores públicos, seus atos são dotados de legitimidade e fé pública. Além disso, não existe qualquer indicativo de que tenham agido com parcialidade ou possuam qualquer espécie de interesse no resultado do processo.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Não bastasse, é evidente a contradição entre as palavras extrajudiciais e judiciais do apelante, que admitiu na delegacia ser companheiro leal do comando vermelho e estava naquela localidade para executar ordem da facção criminosa, afirmando que naquela manhã em que foi preso em flagrante delito,
“iria descobrir qual seria a forma de agir na cidade para cumprir suas tarefas perante a organização criminosa, inclusive iria tomar conhecimento sobre qual arma utilizaria”
.

E não convence a assertiva de que foi espancado pelos policiais para dar aquela versão dos fatos, pois, em consulta ao Pje de primeiro grau, extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante do apelante (Autos n°. 1010191-23.2022.8.11.0006), que durante a audiência de custódia, o apelante, em um primeiro momento, relatou que
“não teve violência, não bateram em mim, mas, não bateram fisicamente, mas colocaram coisas no processo que não aconteceram, mas fisicamente não”
. Ainda naquela audiência, pouco tempo depois de afirmar que não sofreu violência, o apelante passou a afirmar que foi agredido pelos policiais e que, submetido à perícia, disse à médica que as lesões corporais que apresentava, seriam de acidente de trabalho. Em Juízo, o apelante mudou completamente sua narrativa, dizendo que chegou a ser “espancado”.

Já no boletim de ocorrência, foi consignado que o apelante apresentava
“arranhões proveniente da primeira fuga, quando abandonou o veículo e correu para região de mata”
.

Nesse contexto, verifica-se que o apelante apresentou mais de uma narrativa acerca da alegada violência policial, o que já descredibiliza a versão apresentada. Mas não fosse suficiente, constata-se pela mídia da audiência de custódia, realizada no dia seguinte à sua prisão em flagrante, que nenhum indício de tortura ou maus tratos, sequer agressão, foi constatado pelo magistrado e, realmente, o apelante não apresentava aspecto de pessoa que havia sido “espancada” no dia anterior.

Ao que tudo indica, ao ser levado para a delegacia de polícia, o apelante apresentava arranhões ou escoriações, o que seria perfeitamente justificável em razão da forma como empreendeu fuga, saltando de um carro em movimento.

Enfim, apesar da negativa do apelante, ele deixou de comprovar suas assertivas e, em contrapartida, têm-se as firmes e harmônicas declarações dos policias militares, narrando com riqueza de detalhes

que o apelante conduzia o veículo objeto de crime e portava armamentos bélicos.

Quanto à alegação de que o veículo era emprestado e, portanto, o apelante não conhecia sua origem ilícita, a fantasiosa versão fática apresentada pelo apelante não encontra amparo nas demais provas colacionadas nos autos, sobretudo porque ele não comprovou que, de fato, recebeu uma proposta de emprego na cidade de Cáceres/MT, tampouco que seu suposto contratante, Antônio Barros da Silva, lhe ofereceu o automóvel receptado a título de empréstimo. Aliás, o apelante sequer arrolou a referida pessoa como testemunha, a fim de corroborar os fatos narrados.

Não convence a mera alegação de que tal pessoa foi chamada a depor, mas recusou-se por achar que seria prejudicada. A fim de afastar a responsabilidade por estar conduzindo veículo produto de crime anterior, o apelante apontou uma terceira pessoa, denominada "Antônio Barros da Silva", como a verdadeira "proprietária" do referido bem, ou seja, imputou a essa pessoa a responsabilidade pela posse de um bem objeto de crime.

Se essa alegação fosse verdadeira, é óbvio que Antônio não se apresentaria espontaneamente para assumir a autoria do crime. Contudo, a defesa poderia tê-lo arrolado como testemunha e, caso não comparecesse à audiência instrutória, o juiz poderia determinar sua condução por oficial de justiça, que, inclusive, poderia solicitar o auxílio da força pública. Portanto, não há justificativa para que, sendo o apelante inocente e conhecendo ele o real autor do crime, não tenha, ao menos, arrolado-o como testemunha.

Registre-se que, uma vez, surpreendido na posse de bem, comprovadamente, produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita, o que não ocorreu,
in casu
.

Assim, considerando que a apelante não se desincumbiu de demonstrar que tinha a posse do veículo de boa-fé, sem saber que era produto de crime, e tendo em vista as declarações extrajudiciais e judiciais das testemunhas, não há que se falar em absolvição.

Destaco deste e. TJMT:

“(...) “No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão [...]” (TJMT, AP no 0029323-48.2017.8.11.0042 -Segunda Câmara Criminal - 27.5.2019). (...)” (N.U 0009819-96.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

“(...) É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (...)” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022)

Outrossim, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Igualmente, pelos mesmos motivos acima delineados, estando inequivocamente comprovado que o apelante sabia da origem ilícita do bem encontrado em sua posse, descabe falar-se em
desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa
.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042) (...)” (TJ-MT - APR: 00049778520198110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2020)

Igualmente, não ficou demonstrada a
atipicidade
da conduta do apelante, uma vez, que foram localizadas duas armas de fogo em sua residência, uma delas acompanhada de uma munição, o que revela potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.

É imperioso destacar que a potencialidade lesiva da arma de fogo não é circunstância relevante para caracterizar o crime de porte de arma de fogo, uma vez, que é delito de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando-se, até mesmo, a realização de exame pericial.

Nesse sentido, o STJ entende, que:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito. (...)” (AgRg no HC n. 850.526/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023)

Nesse contexto, evidenciada a prática do delito de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
não prospera a tese para absolvição por atipicidade da conduta.

Não há que se cogitar, também, a desclassificação do crime de porte para posse de arma de fogo. Como é sabido, a posse de arma de fogo se caracteriza por manter a arma, acessório ou munição no interior da residência, na dependência desta, ou no local de trabalho (desde que o indivíduo seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa), ao passo que o porte pressupõe que a arma de fogo, acessório ou munição esteja fora da residência ou do local de trabalho do agente. In casu, ficou cabalmente comprovado que o apelante portava o armamento em via pública e em um imóvel que não era sua residência. Aliás, o crime ocorreu em Primavera, enquanto o réu declarou residência em Várzea Grande/MT, de modo que, comprovado o porte fora do interior da residência do réu, não há como falar em desclassificação para posse.

Outrossim, como visto acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156). Tendo a defesa se limitado a negar a autoria dos delitos, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de suas alegações, apta a desconstituir o conjunto probatório harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Assim, estando comprovada a
existência dos crimes e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
arguida pela defesa.
No mérito, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão
,
nego provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024